Tribunal: STF
Processo: ARE 694436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Violação do art. 37, caput, CF/88. Razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da sistemática da repercussão geral, ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.